Tribunal: STF
Processo: AI 779418
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CRIMINAL. 
   APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REEXAME DE PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1.	Reexame de fatos e 
   provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do 
   Supremo Tribunal Federal.
2. 	Controvérsia decidida à luz de norma 
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
3.	As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade,
   do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do 
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
   podem configurar, quando muito, situações de violação meramente 
   reflexa do texto da Constituição.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.